Tribunal: TJBA
Processo: 8099579-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099579-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: ALAIDE AMPARO SILVA

Advogado(s)
:
LORENA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇ
ÃO
CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL
.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
C
OOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara da Relação de Consumo da Comarca de Salvador – BA, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS, tombada sob o nº 8099579-92.2022.8.05.0001, que julgou procedente em parte o pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinando a devolução dos valores já pagos pela apelada.
O cerne recursal versa
sobre
a
devolução dos valores pagos pela apelada no valor de R$ 11.721,06
(onze mil, setecentos e vinte e um reais e seis centavos),
acerca da proposta de participação em grupo de consórcio de nº 10034012
para uma carta de crédito no valor de R$ 50.000(cinquenta mil reais). Conforme disposto no art.14 do Código de Defesa do Consumidor
, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.
Restou evidenciado pelo contexto fático probatório construído nos autos a não realização do serviço conforme o contratado, sendo consequência da rescisão contratual, a restituição das parcelas pagas de forma imediata

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8099579-92.2022.8.05.0001,
originária da Comarca de Salvador – BA, apelante
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
e apel
ada ALAIDE AMPARO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,